Tribunal: CARF
Processo: 10925.901461/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901461/2018-61
RESOLUÇÃO
3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA A1
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-002.235, de 10 de
fevereiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 10925.901448/2018-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de embargos de declaração apresentado com fundamento no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
2
Os Embargos foram opostos em desfavor de acórdão assim ementado:
(...)
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS FILIADAS.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares, inclusive
de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda e sim ato
cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e COFINS, assim, tal
aquisição não gera créditos destas contribuições.
CREDITAMENTO.
FRETE
ADQUIRIDOS
DE
ASSOCIADOS/COOPERADOS.
POSSIBILIDADE.
Fretes adquiridos de associados/cooperados dá direito ao desconto de créditos,
desde que, contratados com pessoas jurídicas e tributados pela contribuição para
o PIS e para a Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
3
A Recorrente fundamenta os embargos na existência de omissões e contradições
nos seguintes termos:
DAS ALEGAÇÕES
De início, faz menção à impertinência de certas matérias descritas no Tópico
Relatório do Acórdão, que não estão de acordo com o que está realmente sendo
discutido nos autos. Explica que “-Aquisições de bens utilizados como Insumos:
Crédito apurado sobre fretes na aquisição de bens para revenda e insumos para
produção, de pessoas físicas e cooperados/associados, e sobre fretes relativos à
aquisição de bens não comprovada” e “- Crédito Presumido – Atividades
Agroindustriais: Crédito presumido decorrente de aquisição de suínos(NCM 01.03)
com percentual de presunção de 60%, quando o percentual correto seria 35%”;
são assuntos estranhos à discussão travada no processo.
A seguir, alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar “todo o aparato
probatório anexado pela Embargante, bem como os argumentos de defesa por
ela aventados (...)em relação ao estorno da base de créditos da parcela
proporcional à venda com suspensão do pagamento das Contribuições, limitando-
se a afirmar que, de acordo com o inciso II, do § 2o, do artigo 3o, das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003, a apropriação de créditos não é permitida no caso de
insumos sobre os quais não há incidência das Contribuições.
No tópico intitulado [...] Dos Fretes na Aquisição de Bens para Revenda ou de
Insumos para Produção (Item[...] – Acórdão CARF) e Dos Fretes Relativos à Venda
de Mercadorias Não Comprovadas (Item [...] – Acórdão CARF) dos aclaratórios,
aponta contradição da decisão tomada ao pronunciar-se sobre os créditos
pleiteados pela embargante.
Reproduz excerto do voto na parte em que a matéria é abordada.
Por fim, que a defesa apresentada jamais fez referência ao valor de R$ [...],
mencionado no voto da decisão embargada. Pede que o valor seja de lá retirado
Em exame de admissibilidade, a Presidência da turma deu seguimento aos
embargos conforme despacho, vejamos:
CONCLUSÃO
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece dos seguintes
vícios apontados pela embargante
1 - Omissão - Aquisições de Bens Utilizados como Insumos – Estorno Relativo à
Aquisição de Bens Utilizados na Elaboração de Produtos Vendidos com
Suspensão (Item [...] – Recurso Voluntário)
2 - Da Apropriação de Créditos – Rateio Proporcional – Da Reclassificação dos
Créditos Relativos a Mercadorias para Revenda para o Mercado Interno
Tributado das Devoluções de Venda (Item [...] – Acórdão CARF):
Acolho os embargados de declaração em relação às matérias acima
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
4

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais,
permitindo a análise dos vícios apontados.
1.
Omissão - I.1. Aquisições de Bens Utilizados como Insumos –
Estorno Relativo à Aquisição de Bens Utilizados na Elaboração de
Produtos Vendidos com Suspensão (Item II.2.2 – Recurso Voluntário).
Neste ponto, sustenta a Embargante que a decisão foi omissa em relação
ao argumento de que o estorno “somente é devido sobre a ração utilizada
na alimentação de suínos e aves, em relação às vendas desses produtos
para as pessoas jurídicas que produzam produtos classificados em
determinados Códigos tarifários e que sejam destinados à exportação, nos
termos do inciso II, § 5o, do artigo 55, da Lei no 12.350/2010”
Analisando o item (vi) do acordão recorrido (fls. 1192 e 1193), entendo que
assiste razão a Recorrente.
Isto porque, conforme se extraí do trecho da respectiva decisão, esta foi
sucinta no sentido de que nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 3o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as aquisições não sujeitas ao pagamento
das contribuições não geram direito a créditos. Logo teria agido
corretamente a fiscalização ao glosar aquisições de insumos utilizados na
fabricação de rações para animais uma vez que são sujeitas à suspensão do
pagamento das contribuições nos termos do art. 8o e 9o, da Lei no
10.925/2004. Assim, considerou prejudicadas as demais alegações
apresentadas pela Embargante. Vejamos:
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
5

Ocorre que no recurso voluntário, a Embargante trouxe dois argumentos
em relação ao estorno das vendas com suspensão.
O primeiro argumento é que “ o estorno do crédito somente é devido sobre
a ração utilizada na alimentação de suínos e aves, em relação às vendas
desses produtos para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam as mercadorias classificadas nos códigos 02.03 (carcaças e cortes
de suínos), 0206.30.00 (miudezas de suínos), 0206.4 (outras miudezas de
suínos), 02.07 (carnes e miudezas de aves) e 0210.1 (carnes e miudezas de
suínos salgadas), destinadas à exportação.”
Alega que em relação à ração destinada à alimentação de suínos e aves
vendidas, apenas parte tinham como adquirentes indústria frigorífica de
suínos e aves exportadora, pois grande maioria das vendas do período
tiveram como destinatários pessoas físicas e jurídicas que não exercem a
atividade frigorífica. Assim, apresentou junto à manifestação de
inconformidade o anexo I em que consta a relação de suas vendas e
sustenta que “ somente a destinatária Cooperativa Central Aurora
Alimentos se enquadra nos requisitos legais previstos no art. 55, da Lei no
12.350/2010, para a procedência do estorno, qual seja, ser indústria
frigorífica de aves e suínos exportadora.”
O segundo ponto suscitado pela Embargante em seu recurso voluntário,
refere-se à suposto equívoco na determinação da base de cálculo utilizada
para estorno do crédito. Isso porque, o valor correspondente às aquisições
de insumos a ser excluído da base de créditos, em virtude das vendas
suspensas, deveria considerar que a Embargante, enquanto cooperativa de
produção agropecuária, se dedica, além de outras, à atividade de criação
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
6
de suínos, o que é realizado no sistema de parceria com os produtores
rurais cooperados e, de acordo com o contrato de parceria, a Embargante
é responsável pelo fornecimento da ração utilizada na alimentação dos
suínos.
Assim, como os insumos adquiridos, sobre os quais foi apurado o crédito
glosado, foram utilizados tanto na fabricação de rações destinadas à venda
quanto para a fabricação da ração consumida nas granjas de criação de
suínos, não poderia ocorrer o estorno de crédito em relação à parcela dos
insumos utilizados para a fabricação de ração destinada à alimentação dos
suínos próprios.
Pois bem. Analisando os pontos de insurgência da Embargante, bem como
o acordão da DRJ temos que em relação ao estorno promovido, a análise
ultrapassa as questões de direito. O ponto a ser analisado é: As notas de
vendas comprovam a saída com suspensão? Há provas das remessas de
ração para parceiros e que estas rações são exclusivamente produzidas
pela Embargante?
A DRJ manteve a integralidade dos estornos adotando o entendimento que
a integralidade das vendas ocorreu com suspensão. Argumentou, ainda,
em relação a base de cálculo dos estornos, embora se vislumbrasse
plausibilidade nos argumentos apresentados, haviam circunstâncias a
serem consideradas, dentre elas a falta de provas.
Por outro lado, a Embargante em seu recurso voluntário alega que trouxe
argumentos e documentos que em conjunto com os documentos
apresentados no curso da fiscalização,
seriam suficientes para
descaracterizar parte dos estornos realizados. Vejamos (fls. 1954):
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
7

Ocorre que ao analisar os autos, verifica-se que não há qualquer
documento objeto do procedimento de fiscalização.
Por sua vez, o relatório de auditoria fiscal destes autos que foi juntando
aos autos pela própria Embargante junto à manifestação de
inconformidade (fls. 62-88), detalha que de fato a Embargante apresentou
no curso da fiscalização diversos documentos que foram anexados a dossiê
memorial no 10010.001088/0518-65 e no dossiê de atendimento no
10010.010015/0218-76, vejamos:

Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
8

Assim, entendo que para que este Colegiado possa analisar detidamente os
fatos e dar efetividade à verdade material, norteadora do processo
administrativo fiscal, há a necessidade da juntada dos referidos
documentos, a fim de que não haja prejuízos e para o correto saneamento
do processo.
Neste sentido, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
1)
promova a juntada integral dos documentos do presente processo,
bem dos documentos constantes no dossiê memorial no
10010.001088/0518-65
e
no
dossiê
de
atendimento
no
10010.010015/0218-76 para fins de análise especificamente deste ponto
omisso.
2)
Verificar a partir das planilhas apresentadas pela Recorrente em
manifestação de inconformidade se as totalidades das vendas foram
realizadas com suspensão das contribuições para PIS e COFINS? Apontar
qual o valor das operações com suspensão?
3)
Analisar e verificar se os fornecedores e os adquirentes cumprem os
requisitos previstos no artigo 571 da IN 2121/2022 para fins dos estornos
promovidos.
4)
Tendo-se em vista a alegação da Recorrente que a parcela de
insumos remetida aos parceiros integra seus custos de produção e,
portanto, são insumos do processo produtivo de suas fábricas de ração,
razão pela qual não deve compor o valor glosado, reanalisar as glosas
realizadas a partir dos CFOP’s de remessa e CFOP’s de venda ou outro
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.241 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901461/2018-61
9
critério de controle que entender pertinente, intimando, se for o caso, a
Recorrente para prestar esclarecimentos.
5)
Elaborar relatório de análise dos documentos e informações
apresentados pela Recorrente, inclusive dos laudos técnicos elaborados
por especialistas, em sua íntegra, bem como demais informações técnicas
em relação ao estorno sobre aquisição de bens utilizados na elaboração de
produtos vendidos com suspensão e base de cálculo utilizada para o
respectivo estorno.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1870
DF CARF MF
Original